Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703675-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO CALACA PINTO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios (id 52347408), no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 16/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR